Tribunal: TJBA
Processo: 8010351-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010351-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CARLOS SILVA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO

APELADO: EDNEIA MELO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO, LUIZ CARLOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. A justiça gratuita deve ser mantida quando a parte adversa não comprova a inexistência de hipossuficiência financeira, sendo suficiente a condição de beneficiária do PMCMV – faixa 1 e a ausência de vínculo formal de trabalho.

2. O agente financeiro, na qualidade de mero representante do FAR, não possui legitimidade para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, haja vista que se limitou à operacionalização do programa habitacional, inexistindo nexo causal entre sua atuação e os danos sofridos pela autora.

3. Eventual responsabilidade recai sobre a construtora, nos termos da cláusula contratual que lhe atribui a obrigação pelos vícios construtivos.

Apelação da parte ré a que se dá provimento.

Apelação da parte autora a que se julga prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8010351-29.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figuram como apelantes e apelados
EDNEIA MELO MARQUES
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR

A PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARA
RECONHECER

A
ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).